Tribunal: TJDFT
Processo: 0722931-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722931-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATIA MARIA SILVA NASCIMENTO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por KÁTIA MARIA SILVA NASCIMENTO contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília-DF, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para que o réu se abstenha de descontar valores superiores a 30% (trinta por cento) da remuneração da autora, com a finalidade de pagamento de parcelas de empréstimos por ela realizados. Alega, em síntese, que é titular da conta-salário no Banco BRB; que possui remuneração bruta no valor de R$ 4.229,05 (ID 27371487, p.22), e contraiu dois empréstimos consignados, em seu contracheque, na quantia de R$ 1.160,12 e de R$ 13,08, cada parcela; que foi oferecido, pelo BRB, novos empréstimos para desconto direto da conta corrente e, por necessidade e falta de informação, anuiu, com parcela de R$ 855,86, o que corresponde a aproximadamente 25% dos vencimentos líquidos da agravante. Brevemente relatados, Decido. Prescreve o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil que o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, constata-se a superveniente perda do interesse recursal, porquanto não mais subsiste a utilidade/necessidade da prestação jurisdicional almejada, restando prejudicado o agravo, eis que proferida sentença, nos autos de origem (ID 102037604), que extinguiu o processo, com resolução do mérito, publicada em 13/09/2021. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao i. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora